Tribunal: STF
Processo: ARE 1584964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE PERANTE O STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate.
2. Com o advento da LC n° 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, "h" e "c").
3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3° da LC n° 190/2022 (Acórdão n° 1429985), revelando-se, portanto, prudente e cabível o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados.
4. Aguarda-se também o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que tem o condão de repercutir diretamente no deslinde desta lide, o que justifica ainda mais a espera pelo pronunciamento jurisdicional de mérito em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de caráter vinculante e eficácia geral, primando assim por resguardar os postulados da isonomia e da segurança jurídica (CF, art. 5°, XXXVI; CPC, art. 927, I; LINDB, art. 20, etc) e também evitar eventuais rejulgamentos.
5. Precedentes: Acórdão 1640977, 07044366620228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022; Acórdão 1669909, 07030690720228070018, Relator: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6 0 Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023; etc.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVII, LIV, LV; 37, caput; 150, I, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente